Tribunal: TJPA
Processo: 0016272-39.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 14, CAPUT DA LEI N? 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. DECLARA??ES TESTEMUNHAIS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REDIMENSIONAMENTO. DA PENA PARA O M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN NIME.1. Descabe falar em insufici?ncia de provas, pois o conjunto probat?rio contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a pris?o em flagrante retratam, sem nenhuma d?vida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos s?o relevantes e de indubit?vel credibilidade.2. A persist?ncia de circunst?ncia judicial desfavor?vel, ap?s nova an?lise, n?o autoriza a redu??o da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprova??o e preven??o do crime em tela.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0016272-39.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: KENNEDY ANDERSON BAIA PANTOJA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REDIMENSIONAMENTO. DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. A persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada ao vinte e dois dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KENNEDY ANDERSON BAIA PANTOJA,
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 14,
caput
da Lei n.º 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19/07/2018, por volta de 17hs30m, em via pública, na Pass. Bandeirinha, bairro Sacramenta, em Belém, o acusado foi flagrado por Policiais Militares portando uma arma de fogo, tipo revólver, da marca Taurus, calibre 38, sem numeração aparente, municiada com 02 (dois) cartuchos intactos, sem qualquer autorização de porte.

Em
razões recursais
, o apelante alega
a insuficiência probatória relativa à autoria do delito
imputada, diante da negativa de que portava arma de fogo, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Desse modo,

pugna por sua
absolvição.
Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena a si aplicada.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Feita a douta revisão na forma da lei.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição baseado na insuficiência probatória relativa à autoria delitiva imputada, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da autoria do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 11 ¿ IPL) e do Laudo n.º 2018.01.001016-BAL que resultou na conclusão de que a arma de fogo revólver .38 Taurus, número de série não aparente, desbastado por ação de força mecânica, apresentava potencialidade lesiva (fls. 19-22). Por sua vez, a
autoria delitiva
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

Nesse contexto, os depoimentos prestados por Ronaldo Denis dos Santos Correa e Rômulo Lopes Brito foram uníssonos e coerentes em afirmar de forma convicta que, no dia dos fatos, estavam em ronda por uma área de tráfico de drogas, quando avistaram o apelante encostado em um poste, demonstrando bastante nervosismo ao avistar a guarnição policial; que, por isso, resolveram abordá-lo; que o apelante até chegou a obedecer os primeiros comandos da polícia, virando de costas e colocando a mão na cabeça, porém levou a mão à cintura logo em seguida para sacar a arma, o que fez que o policial Rômulo disparasse contra ele. Ambas as testemunhas confirmaram que foi encontrada uma arma de fogo em poder do recorrente.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato imputado.

Acrescento que o relato apresentado pelo recorrente em seu depoimento judicial não foi confirmado por nenhum outro elemento de convicção, mostrando-se frágil e isolado.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas. Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. ¿ A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subsequente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas ¿ que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ¿ O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação pelo crime do art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Subsidiariamente, de forma genérica, requer a
redução da pena a si aplicada.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia no ponto discutido:
Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:
Culpabilidade elevada na medida em que o denunciado não apenas portava a arma de fogo, mas tentou sacá-la em reação a uma abordagem policial, o que decerto impõe maior reprovação
; sem antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do crime e as circunstâncias se confundem com a culpabilidade, de modo que não serão valorados para evitar o
bis in idem
; consequências do crime são comuns ao tipo delito.
Nesse sentido, considerando a culpabilidade elevada, fixa a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva, por não haver atenuantes e agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena.
Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 97 (noventa e sete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ¿c¿, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto. (grifo nosso)

Verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando o reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, qual seja, a culpabilidade, estando, pois, dentro dos limites abstratos da respectiva reprimenda.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença
a quo
, eis que proferida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora